Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONCEDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRADOS. ALIMENTANTE. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A controvérsia consiste em se verificar a existência dos requisitos objetivos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para fins de redução dos alimentos de 60% (sessenta por cento) para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente.
2. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da probabilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
3. A real capacidade financeira do Agravante depende de prova irrefutável, motivo pelo qual se faz necessária a dilação probatória.
4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.